Tribunal: TJSP
Processo: 2175287-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração inexistência de omissão no acórdão.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2175287-45.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Novo Horizonte
Registro: 2020.0001000332
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2175287-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Novo Horizonte, em que é embargante WILMA VASCONCELOS
PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2175287-45.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Novo Horizonte
Voto no 25.924
Embargos de Declaração no 2175287-45.2020.8.26.0000/50000
Foro de Novo Horizonte / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Natalia Berti
Embargante(s): Wilma Vasconcelos Paixão
Embargado(a)(s): Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios estes não
constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
30/33) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Wilma
Vasconcelos Paixão e manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça.
Fundamentada em prequestionamento da matéria e omissão
contida no acórdão, a embargante aduz que: (a) a contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício; (b) o julgamento
desconsiderou os empréstimos feitos pela recorrente. Protesta pela
concessão de efeitos infringentes ao recurso.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2175287-45.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Novo Horizonte
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ
90/659).
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, que apreciou os documentos
apresentados. Esta Turma Julgadora ficou convencida do descabimento da
gratuidade de justiça.
Oportuno transcrever novamente o trecho do acórdão:
“(...) No caso concreto, observa-se que a agravante recebe
benefício previdenciário superior a três salários mínimos,
declarou rendimentos à Receita Federal, contratou advogado
particular e ingressou com ação para questionar descontos
decorrentes de empréstimo de aproximadamente R$ 5.000,00,
quantia que não é elevada, atribuindo à causa valor
correspondente a R$ 29.456,00.
O
contexto
probatório
reexaminado
não
demonstra
impossibilidade de custear as despesas processuais (...)”.
Inexistem vícios de omissão, ficando evidenciado que a
embargante discorda dos fundamentos do acórdão. Pretende, repisando as
teses já sustentadas no agravo, o reexame do mérito recursal, inadmissível
em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.